Tribunal: STF
Processo: HC 73035
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-13
Data de publicação: 1996-11-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSO
TESTEMUNHO. INOCORRÊNCIA. LEI 1.579/52, ART. 4º, II (CP, ART. 342).
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. TESTEMUNHA. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CPP, ART. 307.
I. - Não configura o crime de falso testemunho, quando a
pessoa, depondo como testemunha, ainda que compromissada, deixa de
revelar fatos que possam incriminá-la.
II. - Nulidade do auto de prisão em flagrante lavrado por
determinação do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito,
dado que não se consignou qual a declaração falsa feita pelo
depoente e a razão pela qual assim a considerou a Comissão.
III. - Auto de prisão em flagrante lavrado por quem não
preenche a condições de autoridade (art. 307 do CPP).
IV. - H.C. deferido.